Tribunal: TJBA
Processo: 8031459-92.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8031459-92.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): MK1/MKEP ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE USUCAPIÃO. RESOLUÇÃO Nº 15/2015 DO TJ/BA. ACERVO PROCESSUAL. DISTRIBUIÇÃO ANTERIOR À EDIÇÃO DA NORMA. COMPETÊNCIA FIXADA NO JUÍZO DE ORIGEM. CONFLITO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador nos autos da ação de usucapião nº 0013448-13.2009.8.05.0001. 2. O Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo declinou da competência, afirmando não ser competente para o feito. 3. A ação foi distribuída em 28/01/2009, antes da edição da Resolução nº 15/2015 do TJ/BA, que redefiniu a competência das Varas de Relações de Consumo e das Varas Cíveis e Comerciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir qual o juízo competente para processar e julgar a ação de usucapião distribuída antes da vigência da Resolução nº 15/2015. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A Resolução nº 15/2015 do TJ/BA estabeleceu que os processos já distribuídos permaneceriam no juízo de origem, aplicando-se a especialização apenas às distribuições posteriores. 5. Como a ação de usucapião foi distribuída em 2009, antes da edição da resolução, a competência deve permanecer com o juízo em que originalmente tramitava. 6. Não há violação ao art. 69 da LOJ, pois a norma apenas estabeleceu marco temporal para a redistribuição de competências. 7. Precedentes do TJ/BA confirmam a manutenção da competência do juízo de origem para processos distribuídos antes da Resolução nº 15/2015. IV. DISPOSITIVO E TESE Conflito negativo de competência julgado procedente. Competência fixada no Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador. Tese de julgamento: A Resolução nº 15/2015 do TJ/BA não altera a competência de processos distribuídos antes de sua edição, que permanecem no juízo de origem. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8031459-92.2025.8.05.0000, em que figuram como suscitante o JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR e como suscitado o JUÍZO DA 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, por JULGAR PROCEDENTE o conflito negativo de competência e fixar a competência do JUÍZO DA 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR, nos termos do voto do relator. Salvador, .